Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-12.2018.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000253-12.2018.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOARY CATARINO ARANTES - CPF: 063.486.881-00 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), Municipio de Barra do Bugres (EMBARGADO), heilla Cris Amorim Arantes (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
POSSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL/CRIMINAL DA COMARCA
- MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOARY CATARINO ARANTES (ID Num. 58486493) contra acórdão que, por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto (ID Num. 55819959), restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 –
TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL/CRIMINAL DA COMARCA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60 ) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ademais, possível é a tramitação junto ao Juizado Especial Civil/Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, competente para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme Tabela de Competências da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, atualizada em 18-02-2020”

A parte embargante alega que houve “omissões”, na medida em a E. Câmara não se manifestou sobre quaisquer das teses defendidas no Agravo de Instrumento, aptas a impedir a o declínio de competência (artigo 489, § 1°, inciso VI do CPC), quais sejam:

(i)

a INEXISTÊNCIA de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca originária,

(ii)

a impossibilidade de remeter o feito ao Juizado Especial Cível, haja vista a expressa vedação na Lei no 9.099/95 (que dispões sobre os JECs), e

(iii)

a incapacidade de se utilizar a Resolução no 04/2014, uma vez que esta, além de ser editada contra
legem
, usurpa a competência legislativa privativa da União e altera normas de competência em desrespeito à reserva de lei formal.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Conforme certificado ao ID Num. 67307998, decorreu o prazo legal sem manifestação do Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Constou expressamente no voto que:
“(...) após consulta ao quadro de competências das Varas da Comarca de Barra do Bugres, disponibilizado no site da Corregedoria Geral do Estado, com atualização em 18-02-2020, observa-se que a Comarca conta com Juizado Especial Cível e Criminal, competente para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995), bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e em observância ao disposto na Resolução n° 04/2014-TP.
”

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Apresentando o Tribunal os fundamentos pelos quais chegou à conclusão dos fatos expostos nos autos, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021